Tribunal: TJDFT
Processo: 0726909-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO BANCÁRIO COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. EFEITOS EXCLUSIVAMENTE SOBRE DÉBITOS FUTUROS. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ (TEMA 1.085). TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela instituição financeira ré contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento, deferiu a tutela de urgência pleiteada na petição inicial, para determinar a suspensão dos débitos automáticos na conta bancária da consumidora.
2. Decisão desta Relatoria deferiu o pedido de efeito suspensivo formulado no recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para deferir o pedido de tutela de urgência e determinar que a instituição financeira se abstenha de efetuar descontos relativos a empréstimos com autorização de débito em conta-corrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.085, reconhece a licitude dos descontos efetuados por instituições financeiras diretamente na conta-corrente do mutuário, desde que haja autorização expressa e válida.
6. A prerrogativa de revogar a autorização do débito em conta, previsto no art. 6o da Resolução n. 4.790/20, do Banco Central, não se apresenta como potestade em favor do consumidor e aplica-se apenas aos contratos firmados após a revogação.
7. A princípio, a revogação da autorização de descontos deve operar apenas em face de contratos futuros, isto é, em relação a créditos contratados após o cancelamento da autorização, nada prejudicando os contratos celebrados em momento anterior, com descontos já realizados sob o pálio da força normativa dos contratos
8. Se o contrato de crédito com autorização para débito em conta-corrente discutido nos autos foi celebrado em momento prévio ao pedido de revogação, não há falar em probabilidade de direito da autora em cancelar as autorizações dadas nos referidos ajustes.
9. Os descontos empreendidos pela instituição financeira ré na conta-corrente de titularidade da parte autora são, a princípio, legítimos, na medida em que amparados em autorização livre, válida e informada dada em momento anterior ao pedido de revogação.
10. Não reunidos os requisitos cumulativos previstos no art. 300 do CPC, impõe-se a reforma da r. decisão agravada, para indeferir a tutela de urgência pleiteada na petição inicial e afastar, neste instante, a pretensão de suspensão dos descontos realizados pela instituição financeira agravante na conta bancária da autora/agravada.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e provido.